Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID 35472259, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de ENIVALDO DA SILVA RAMOS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID: 35891789). No ID: 36479484, o Distrito Federal deu ciência sobre os cálculos. Passo a decidir. As planilhas de ID 35472259 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 35287887. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o citado beneficiário, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (IDs: 19461418 e 24062250) Transitado em julgado os embargos à execução n. 0008329-54.2008.8.07.0000 (ID: 34957785) Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 35472259, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição do devido precatório em favor do substituído processual de ENIVALDO DA SILVA RAMOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID 35891789. Brasília, 22 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador